Tribunal: TJSP
Processo: 0002077-12.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002077-12.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RUAN PABLO
MERNICHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002077-12.2020.8.26.0509 -Voto no 25.786
2
Agravo de Execução Penal no 0002077-12.2020.8.26.0509
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: RUAN PABLO MERNICHI
Comarca: Araçatuba
Voto n° 25.786
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

CÁLCULO
DE
LIQUIDAÇÃO DE PENAS
PRETENSÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO À RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS
RELATIVAMENTE
AO
BENEFÍCIO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL PARA O RÉU CONDENADO PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES

CRIME
QUE,
EMBORA
NÃO
EQUIPARADO A HEDIONDO, SUBMETE-SE AO REQUISITO
OBJETIVO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 44, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI N° 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2.006
PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fl. 33,
proferida nos autos da execução n° 0001951-59.2020.8.26.0509, que
homologou o cálculo de penas de RUAN PABLO MERNICHI acostado
às fls. 30/32, do qual constou a natureza comum do delito tipificado
no art. 35, caput, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, com
previsão de alcance do requisito objetivo-temporal para obtenção de
livramento condicional a partir do cumprimento de 1/2 da pena
imposta.
Inconformado, recorre o parquet, visando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002077-12.2020.8.26.0509 -Voto no 25.786
3
reversão do julgado, para que seja elaborado novo cálculo de penas,
com a determinação do cumprimento de 2/3 do total das penas para
o livramento condicional, consoante dispõe o artigo 44, parágrafo
único, da Lei n.o 11.343/2006.
O agravo foi contraminutado às fls. 37/41.
Mantida a r. decisão agravada a fl. 42.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
acostado às fls. 54/59, manifestando-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
O tráfico de entorpecentes, embora não conste do
rol do artigo 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1.990, está previsto
no artigo 2o do mesmo diploma legal como crime equiparado.
Assim, aplicam-se a ele os mesmos dispositivos e as mesmas regras
dispensadas aos crimes hediondos.
Um exemplo disso é a fração de pena cumprida a
ser adotada para a progressão de regime, que antes era prevista no
art. 2o, §2o, da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1.990 e, com a entrada
em vigor da Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2.019, que inseriu
os incisos V, VI, VII e VIII, ao art. 112, da Lei de Execução Penal,
passou-se a exigir os lapsos de 40%, 50%, 60% ou 70% aos
condenados por crimes de hediondos ou equiparados, a depender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002077-12.2020.8.26.0509 -Voto no 25.786
4
de o sentenciado ser primário ou reincidente e o crime ter ou não
resultado morte.
Outro exemplo é a fração de pena a ser cumprida
como requisito objetivo para o livramento condicional, que,
conforme previsão do art. 83, inciso V, deverá ser de “dois terços da
pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não
for reincidente específico em crimes dessa natureza”.
No entanto, o crime de associação para o tráfico,
embora previsto na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, não é
expressamente equiparado a crime hediondo, uma vez que o artigo
2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1.990 estabelece somente como
tal “a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o
terrorismo”, com respaldo na Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 5o, inciso XLIII.
Trata-se, pois, de crime autônomo, de forma que,
sendo o rol de crimes hediondos taxativo, não pode ser ampliado
pelo aplicador da lei ou interpretado extensivamente, sob o risco de
violação aos princípios da legalidade e taxatividade.
Nesse sentido “não é correto entender seja ele
equiparado a hediondo por força da existência de previsão em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002077-12.2020.8.26.0509 -Voto no 25.786
5
crime de tráfico. É juridicamente impossível ampliar o rol dos crimes
hediondos para nele incluir crime não listado como tal”1.
Nada obstante, ainda que não se reconheça a
natureza hedionda do crime em comento, não se aplica à espécie a
disposição genérica do artigo 83, inciso I, do Código Penal.
Isso porque há requisito objetivo temporal
especial previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei n° 11.343, de 23
de agosto de 2.006, in verbis:
Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o , e 34
a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis,
graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a
conversão de suas penas em restritivas de direitos.
Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste
artigo,
dar-se-á
o
livramento
condicional
após
o
cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão
ao reincidente específico.
A plena aplicabilidade do dispositivo legal em
comento é afirmada pela jurisprudência pacífica do intérprete
máximo da legislação federal. Confira-se:
“O tema encontra-se pacificado nesta Corte no sentido
de que o delito de associação para o tráfico de drogas,
embora não seja equiparado aos hediondos, exige, em
razão do princípio da especialidade, o cumprimento da
1 MARCÃO, Renato Flávio. Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 nova lei de drogas,
4a edição reformulada, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 290.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002077-12.2020.8.26.0509 -Voto no 25.786
6
fração
de
2/3
para
concessão
do
livramento
condicional, nos termos do art. 44, parágrafo único, da
Lei n. 11.343/06.” (AgRg no HC 566.686/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 18/08/2020).
Este é, aliás, o entendimento desta Eg. 2a Câmara
de Direito Criminal. Confira-se, exemplificativamente:
Agravo em execução penal. Associação para o fim de
tráfico. Livramento condicional. Regra especial do
artigo 44, paragrafo único, da Lei no 11.343/06.
Recurso provido. (TJSP, Agravo de Execução Penal
no
0001929-98.2020.8.26.0509,
Rel.
Des. Luiz
Fernando Vaggione, 2a Câmara de Direito
Criminal, j. em 31/07/2020)
Assim, a r. decisão recorrida comporta reforma,
para que seja aplicado o requisito objetivo-temporal do
cumprimento de 2/3 da pena para o condenado pela prática do
crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002077-12.2020.8.26.0509 -Voto no 25.786
7